Tribunal: TJDFT
Processo: 0737791-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TESES NÃO APRECIADAS SOB O RITO DOS PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 466). SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que não foi analisada sob o regime disciplinador dos repetitivos.
II – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.197.929/PR, paradigma do Tema 466 da lista dos recursos repetitivos.
III – Agravo interno conhecido em parte e, nesse aspecto, não provido.